Tribunal: STF
Processo: ARE 1429199
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-31
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REAJUSTE DE 3,17% AOS SERVIDORES FEDERAIS E PENSIONISTAS. TÍTULO FORMADO NOS AUTOS DA AÇÃO COLETIVA AUTUADA SOB O Nº 99.0063635-0. 3,17%. LIMITAÇÃO TEMPORAL. MEDIDA PROVISÓRIA NÚMERO 2.225-45/2001. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.



    1. O pagamento do reajuste de 3,17% deve se limitar a 01/01/2002 ou à data em que se deu a reestruturação ou reorganização de cargos e carreiras, conforme o caso, nos termos dos artigos 9º e 10 da Medida Provisória n. 2.225-45/2001. Entendimento fixado pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ, MS - MANDADO DE SEGURANÇA - 11767 2006.00.89407-6, ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, DJE DATA:01/02/2019).



    2. Os valores já pagos administrativamente referentes a meses posteriores à edição da MP 2.225- 45/2001, pagos a mais pela UFRJ, podem ser compensados com os valores devidos aos servidores em virtude da sentença proferida na ação coletiva. Precedentes: (TRF2, 5ª Turma Especializada, AC 0056859- 42.2015.4.02.5101, Rel. Des. Fed. RICARDO PERLINGEIRO, DJe 12.7.2018); (AC - Apelação - Recursos - Processo Cível e do Trabalho 0119609-17.2014.4.02.5101, JOSÉ ANTONIO NEIVA, TRF2 - VICE-PRESIDÊNCIA, publicado em 18/06/2018); (AC - Apelação - Recursos - Processo Cível e do Trabalho 0042331-08.2012.4.02.5101, ALUISIO GONÇALVES DE CASTRO MENDES, TRF2 - 5ª TURMA ESPECIALIZADA publicado em 11/01/2017).



    3. Não há violação à coisa julgada na medida em que a imutabilidade da decisão não legitima o bis in idem, ou seja, o fato da sentença que reconheceu o direito ao reajuste de 3,17% haver transitado em julgado, não impede a compensação dos valores pagos a maior, como na presente hipótese, em que a UFRJ realizou o pagamento da rubrica além do limite temporal previsto na medida provisória em questão.



    4. Ademais, o abatimento dos valores pagos administrativamente não é incompatível com o descabimento de devolução de verbas de natureza alimentar recebidas de boa-fé, uma vez que o abatimento será feito dos valores que ainda estão sendo executados. Não há, portanto, “devolução” propriamente dita das quantias já recebidas.



    5. Concluir pela impossibilidade de abatimento de valores pagos a mesmo título que o objeto de execução (reajuste de 3,17%), apenas por abarcarem períodos distintos, corresponderia a impedir qualquer abatimento, o que configuraria a ocorrência de bis in idem e de enriquecimento sem causa dos exequentes.



    6. Acrescenta-se que, embora a sentença transitada em julgado tenha determinado o pagamento do índice de 3,17% a partir de 01/01/1995, isso não significa que os exequentes teriam direito a pagamentos em duplicidade na hipótese de já terem sido efetuados pela via administrativa. A decisão judicial assegurou aos servidores o direito ao recebimento do reajuste, e não a garantia de perceberem os valores mesmo na circunstância de já terem sido devidamente quitados pela Administração.



    7. Compulsando os autos, verifica-se que a parte apelada, UFRJ, pretende deduzir do montante executado os valores pagos referentes à rubrica “DECISÃO JUD. TRAN. JUG. AT”. Tais valores supramencionados, pela descrição do órgão técnico, correspondem à incorporação do percentual de 3,17% aos contracheques dos exequentes, em cumprimento à determinação emanada do MM. Juízo da 30ª Vara Federal do Rio de Janeiro/RJ, nos autos do processo nº 99.0063635-0 (incorporação do reajuste aos vencimentos - obrigação de fazer).



    8. Ocorre que, por conta do comando normativo previsto no art. 9º da Medida Provisória nº 2.225- 45/2001, a Administração já incorporou, desde o mês de janeiro de 2002, aos estipêndios dos servidores civis do Poder Executivo, e, por conseguinte, dos exequentes, o reajuste de 3,17%, inexistindo dúvidas, portanto, quanto à necessidade de se proceder à dedução, nos cálculos da execução, dos valores destacados por meio da rubrica acima referenciada, evitando-se, assim, o bis in idem.



    9. No que concerne à alegação dos recorrentes de decadência administrativa, cumpre notar que a decadência prevista no art. 54 da Lei nº 9.784/99 refere-se à impossibilidade de a Administração anular seus próprios atos, após o prazo de 5 (cinco) anos, que não se estende, portanto, à hipótese de pagamento do índice de 3,17% determinado judicialmente. Precedentes: (TRF da 2ª Região, AG 0000474-75.2020.4.02.0000, 7ª TURMA ESPECIALIZADA, Relator Desembargador Federal JOSÉ ANTONIO LISBÔA NEIVA, DJE de 21/08/2020) e (TRF da 2ª Região, AC 0049655-49.2012.4.02.5101, 7ª TURMA ESPECIALIZADA, Relatora Desembargadora Federal NIZETE LOBATO CARMO, DJE de 25/11/2019).



    10. Majorada a verba honorária fixada de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento), sobre o valor atualizado da causa, nos termos do disposto no artigo 85, §3º, §4, inciso III e §11, do Código de Processo Civil.



    11. Recurso de apelação desprovido



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 5º, caput e incisos XXXVI, LIV e LV; 93, inciso IX; 100, §1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, caput e incisos XXXVI, LIV e LV; da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Além disso, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente